Tribunal: TJSP
Processo: 2278059-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação ordinária. Justiça gratuita. Policial Militar. Indeferimento. Agravante que aufere vencimento incompatível com a benesse pretendida. Ausência de condição de miserabilidade. Inteligência do § 2o, do art. 98, do CPC/15. Decisão mantida. Recurso não provido.